Tribunal: TJSP
Processo: 2170755-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Alegação da recorrente de que foi submetida a "ataque" em seu site na internet – Pedido de identificação de usuários – Concessão de tutela provisória para que as rés preservem os dados necessários à identificação dos usuários – Adequação – Razoável que a análise da pertinência da entrega de dados de usuários à recorrente seja analisada após manifestação das rés e de

Ementa:
Agravo de instrumento – Alegação da recorrente de que foi submetida a "ataque" em seu site na internet – Pedido de identificação de usuários – Concessão de tutela provisória para que as rés preservem os dados necessários à identificação dos usuários – Adequação – Razoável que a análise da pertinência da entrega de dados de usuários à recorrente seja analisada após manifestação das rés e de eventual produção de prova a respeito dos fatos alegados pela autora. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mtc
1
Registro: 2020.0000878291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170755-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, são agravados TELEFONICA BRASIL S.A., CLARO S/A,
ALGAR TELECOM S/A e BRASIL TELECOM S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mtc
2
Agravo de Instrumento no 2170755-28.2020.8.26.0000
Agravante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Agravados: Telefonica Brasil S.a., Claro S/A, Algar Telecom S/A e Brasil Telecom
S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 28728
Origem: 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Théo Assuar Gragnano
Agravo de instrumento Alegação da recorrente de
que foi submetida a “ataque” em seu site na
internet Pedido de identificação de usuários
Concessão de tutela provisória para que as rés
preservem os dados necessários à identificação
dos usuários
Adequação
Razoável que a
análise da pertinência da entrega de dados de
usuários à recorrente seja analisada após
manifestação das rés e de eventual produção de
prova a respeito dos fatos alegados pela autora.
Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que deferiu em parte tutela provisória, em ação
de obrigação de fazer.
Alega a agravante: a) foi surpreendida com
número massivo de tentativas de consulta ao seu site; b) foram 538.307

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mtc
3
acessos em curto período de tempo; c) após análises, foi possível
identificar que as milhares de tentativas de acessos partiram de
sessenta e um endereços de IP distintos; d) a atividade cuida-se de
ataque com a finalidade de sobrecarregar o site e impedir seu
funcionamento; e) os endereços de IP são originados pelas agravadas
que podem fornecer seus dados cadastrais; f) em razão do disposto no
artigo 13 do marco civil da internet é desnecessária a manifestação
prévia da parte contrária.
2. O teor da decisão recorrida:
“Fls. 64/70: dou parcial provimento aos declaratórios
para: (i) deferir a anotação de segredo de justiça; e (ii)
determinar às rés que se abstenham de informar aos
usuários dos IPs visados a existência da presente
ação.
Quanto ao fornecimento desde logo dos dados, não
identifiquei urgência em ordem a justificar a
postergação do contraditório, com o esgotamento do
objeto do processo. A determinação para preservação
dos dados basta para assegurar a eficácia do
provimento final, ausente notícia de persistência da
conduta lesiva cuja autoria se pretende elucidar.” (sic)
O artigo 300 do Código de Processo Civil
admite a concessão da tutela de urgência na hipótese de haver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mtc
4
Ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como
ponto de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se
houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica
processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento
do dano que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de
que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a
necessidade de uma solução imediata é que pode ser classificada
como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma
situação de emergência, de perigo, de urgência. (...) Noutras palavras,
para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência
satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos
requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora”1.
Por ora, suficiente para a preservação da
utilidade do processo que as informações sejam preservadas pelas
agravadas.
Razoável que a análise da pertinência da
entrega de dados de usuários à recorrente seja analisada após
manifestação das rés e de eventual produção de prova a respeito dos
1
Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo, RT, p. 498.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mtc
5
fatos alegados pela autora.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Luís Mário Galbetti
Relator